Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709615-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDISON YAMASAKI, MAGDA LUCIA MEIRELES YAMASAKI, EIJI JHOANNES YAMASAKI AGRAVADO: OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S.A., LED AGUAS CLARAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDISON YAMASAKI E OUTROS contra a decisão de ID 188913375 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de OR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES S.A. E OUTRO, que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros de filiais da parte agravada. Afirmam, em suma, que o cumprimento de sentença tramita há mais de três anos, sem localização de bens passíveis de penhora; que, no curso do cumprimento de sentença, se autorizou a desconsideração da personalidade jurídica, com a inclusão de OR Empreendimentos Imobiliários no polo passivo; que localizou a existência de filiais da executada; que o entendimento consolidado no Tema 614 do Superior Tribunal de Justiça, conquanto relativo a dívidas tributárias, pode ser expandido para outras hipóteses de dívida, admitindo a penhora de filiais. Requerem, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar a penhora de ativos financeiros das filiais da executada OR Empreendimentos Imobiliários e Participações S/A, o que pretendem ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 56805288). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A execução tem por escopo principal assegurar o cumprimento da obrigação constante do título judicial, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor. Noutro passo, é igualmente certo que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, para o fim de atingir a máxima efetividade da tutela executiva (artigos 4o, 797 e 789, todos do Código de Processo Civil). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 614, estabeleceu importantes balizas sobre a existência ou não de autonomia patrimonial da filial, a fim de viabilizar a penhora de ativos financeiros em decorrência de dívidas da matriz. Na oportunidade, considerou-se que a diferença de registros não afasta a unidade patrimonial. Em consequência, a filial pode responder por dívida da matriz. Consignou-se no acórdão que originou o tema que: A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil, segundo a qual ‘o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei’. (...) A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz.” É certo que a tese firmada se referiu a dívidas de natureza tributária da matriz. Todavia, “apesar da situação em análise não envolver matéria tributária, verifica-se que, no julgamento da demanda repetitiva acima descrita, a Corte Superior de justiça professou que as filiais são uma espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma ou denominação do principal estabelecimento, de modo que (...) podem ser responsabilizadas por dívidas da matriz” (Acórdão 1606546, 07197423220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022). Colaciona-se precedente desta Turma Cível, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL E LEGITIMIDADE. PENHORA. BENS DA MATRIZ. I – A agravante-executada possui interesse de agir e legitimidade, uma vez que os patrimônios das empresas se confundem, pois se trata de matriz e filial. Preliminar rejeitada. II – Ainda que as empresas possuam CNPJ distintos, verifica-se que se trata de filial e matriz, o que não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica que continua responsável pelas obrigações contraídas pela filial. III- É admissível a penhora de bens da matriz, via Bacen Jud, para pagamento das dívidas não adimplidas pela filial. IV – Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1190448, 0707240-66.2019.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI; 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2019). Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade do direito recurso, não se verifica o perigo de dano, na medida em que não há outras medidas em curso no primeiro grau de jurisdição. Ou seja, se não há causa para movimentação do processo, não se vislumbra prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora